Tribunal: TJPA
Processo: 0811516-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811516-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO TRINDADE CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não caracteriza coação ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Sâmio Gustavo Sarraff Almeida
, em favor do nacional Benedito Trindade Corrêa, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“
O Paciente está sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 nos autos processuais nº 0001585-59.2020.8.14.0022 em trâmite na Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi expedida em 04 de julho de 2020, alegando que o Paciente teria cometido o crime de tráfico de drogas. Foi requerida a revogação da prisão em 04 de junho de 2021, porém, o Juízo Coator, em 29 de setembro, negou com base nos mesmos fundamentos da primeira decisão.

Registra-se que Benedito é primário, possui o ensino médio completo, residência fixa e exerce atividade laboral lícita (Pintor Industrial), possui 2 filhos menores de idade, Beatriz Pinheiro Corrêa (13 anos) e Bryan William Pinheiro Corrêa (3 anos) 4 e jamais se envolveu em qualquer prática ilícita.

Neste sentido, faz-se necessário trazer ao conhecimento de V. Exa., todas as condições em que se encontra o Paciente e que o envolvem, objetivando a Revogação da prisão, vez que está evidente a possibilidade do mesmo em responder ao processo cumprindo medidas cautelares, principalmente resguardar sua saúde e a própria vida, e por
não estar mais presente nenhuma hipótese do art. 312 do CPP e pelo próprio excesso de prazo caracterizado.
” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, fundamentado nos artigos 316, 318, 319, todos do CPP, requer-se a concessão da medida liminar para REVOGAR A PRISÃO com medidas cautelares do art. 319, inciso I, IV, V e IX, do CPP, e em seguida a ordem de
Habeas Corpus
liberatório,
in totum
, pelos motivos acima explanados;
” <sic>

Junta documentos (Id. 6794577 a 6794584).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6833342, sendo prestadas as informações, Id. 6865568, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6900615.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da idoneidade na fundamentação do decreto preventivo.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que autorize sua liberdade, pois a decisão impugnada, Id. 6794580, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao acusado
BENEDITO TRINDADE CORREA,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria habitualmente no comércio ilegal de drogas nesta cidade, em parceria com sua companheira Silvia da Costa Pinheiro e outros comparsas, sendo certo que seu encarceramento não o impedira de continuar sua dedicação ao tráfico de drogas, conforme se observa das transcrições de fls. 108/113.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (onze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Por outro lado, também não caberia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Explico.

Compulsando os autos
,
verifica-se que o Requerente não demonstrou satisfatoriamente que é imprescindível e/ou o único responsável pelos cuidados de seu filho, pelo que não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, razão pela qual o indeferimento de seu pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar é medida que se impõe,

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares de
BENEDITO TRINDADE CORREA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” <sic>

Desse modo, clarividente está a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade do delito em apuração.

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi e continua suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÕES). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NEGA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1) Não há se falar em ausência de fundamentação das decisões guerreadas quando alicerçam a necessidade do ergástulo na garantia da ordem pública, se valendo da gravidade delitiva e no risco de reiteração delitiva, consubstanciada na quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, ou seja, não é insignificante a apreensão de 674 unidades de ecstasy, 04 porções de cocaína, pesando 77 g (setenta e sete gramas), 02 porções de crack, pesando 210 g (duzentos e dez gramas) e 02 porções de maconha, pesando 217 g (duzentos e dezessete gramas), além de uma balança de precisão, dinheiro e 08 munições, calibre. 32, fatores que, somados, indicam a dedicação exclusiva e reiterada da paciente ao tráfico ilícito de drogas, sendo sua custódia necessária para acautelar o meio social, pois já foi beneficiada com transação penal e voltou a delinquir, portanto, preenchidos os requisitos legais necessários, não evidenciando ilegalidade a reclamar a sua desconstituição, compatibilizada a decisão com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...).

5) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5028941-48.2020.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/02/2020, DJe de 21/02/2020)

Do excesso de prazo na formação da culpa - inocorrência

Quanto a esta alegação, impõe-se consignar, que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, por qualquer ângulo, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, a medida cautelar foi decretada em 04/07/2020, sendo a denúncia recebida em 18/11/2020, pedido de revogação da medida cautelar negado em 29/09/2021, conforme se observa das informações, Id. 6865568, colacionadas abaixo, o seguinte,
verbis
:

“(...).

O representado foi incurso no art.33 da Lei nº 11.343/2006. A presente medida originou-se de uma grande operação policial que ocorreu no município de Igarapé-Miri, que envolveu interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão, a fim de eliminar tráfico de drogas que permeiam no município.

Segundo informações colhidas da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), houve participação do paciente na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), junto com sua companheira
Silvia da Costa Pinheiro
e outros denunciados.

Em 04.07.2020, em razão dos fatos, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi decretada a medida cautelar em desfavor do representado
BENEDITO TRINDADE CORREA
, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP.

Em 18.11.2020, houve o oferecimento de Denúncia (id 21275928), a qual foi recebida em 16.12.2020 (id 21935557).

Recentemente, houve pedido de revogação de prisão com substituição de medidas cautelares diversas em favor do paciente mas, foi negado em 29.09.2021 , dentre os motivos, por estarem presentes o
periculum libertatis
, de se manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, haveria fundado risco de reiteração criminosa, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicariam que o acusado integraria uma rede estruturada, de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletério (id 36312903).

Há de se constar o fato de
BENEDITO TRINDADE CORREA
já responder por outras ações penais (Processo nº 0006562-39.2020.8.14.0008 – art. 16 da Lei 10.826/03 e Processo nº 00002908-78.2019.8.14.0008 – roubo majorado).” <sic>

Diante desse cenário, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento, encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CR), considerando cada caso e suas particularidades.

(...).

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite processual, diante da inexistência de morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. A despeito de presidir demanda criminal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, o Magistrado de primeiro grau vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução processual se concluiu e o Ministério Público já ofertou seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve prolação de sentença.

(...).

6. Ordem denegada.

(HC 603.537/MT, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto, denego a ordem com a recomendação de que o MM. Juízo
a quo
dê celeridade ao feito.

É o voto.

Belém, 24/11/2021